Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-83.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. IMÓVEL. COMPRA E VENDA DE ÁGIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRESSUPOSTO NÃO DEMONSTRADO.

1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.

2. Não merece reforma a r. sentença que julgou improcedente a pretensão dos autores, consistente na rescisão de contrato de compra e venda celebrado, porquanto, na espécie, não se evidenciou qualquer invalidade do negócio jurídico, em especial vício de vontade ou má-fé por parte dos envolvidos.

3. Ainda que os vendedores tenham interpretado equivocadamente o contrato em relação à quantia que receberiam, o contrato é claro em estabelecer o preço total e as condições de pagamento, que foram integralmente observadas pelo comprador. Além disso, a minuta foi enviada previamente aos vendedores, que contestaram apenas o valor da multa estipulada para eventual descumprimento.

4. Depressão decorrente de morte de familiar, como regra, não induz à incapacidade de discernimento ou de exprimir vontade de forma independente, a fim de determinar a invalidade do negócio jurídico, mormente porque sequer há prova de que esse acontecimento seria contemporâneo à contratação. Com efeito, sem que tenha havido interdição, nenhuma importância há no plano jurídico a assertiva de incapacidade, já que a capacidade civil plena é presumida, por força do art. 5o do Código Civil.

5. Na hipótese, não restou inequivocamente configurada qualquer das situações listadas no art. 80 do CPC, que, se verificadas, poderiam autorizar a aplicação de multa por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do mesmo diploma.

6. Apelação conhecida e não provida.